Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido, ao manter a decisão combatida que indeferiu a citação editalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”